Tribunal: TJBA
Processo: 8060185-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Classe : Conflito de Jurisdição nº 8060185-76.2025.8.05.0000 Órgão : Seção Criminal Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Suscitante : Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Suscitado : Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Ilhéus DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL. TIO E SOBRINHO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA OU DE COABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ilhéus e o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma comarca, relativo ao processamento do feito nº 8010859-32.2025.8.05.0103, instaurado para apurar suposta prática de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) atribuída a sobrinho contra o tio. 2. O juízo dos Juizados declinou da competência ao entender aplicável o art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão do parentesco; o juízo criminal comum suscitou o conflito ao concluir não haver relação doméstica apta a qualificar o delito. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se o parentesco entre tio e sobrinho, sem coabitação, convivência doméstica ou prevalência de relação de hospitalidade, permite enquadrar o fato no art. 129, § 9º, do Código Penal, de modo a afastar a competência do Juizado Especial Criminal. III. Razões de decidir. 4. O art. 129, § 9º, do Código Penal exige para sua incidência a configuração de parentesco próximo (ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuges ou companheiros) ou relação doméstica, de convivência, de coabitação ou de hospitalidade. 5. Se autor e vítima residem em imóveis distintos, inexistindo prova de unidade doméstica ou de que o agente tenha se prevalecido de qualquer relação dessa natureza para a prática do fato, não há elementos para a incidência da forma delitiva qualificada. 6. A mera relação de parentesco colateral em terceiro grau (tio e sobrinho) não atrai a qualificadora do art. 129, § 9º, do Código Penal. 7. Afastando-se a possibilidade de incidência da qualificadora para o crime de lesão corporal e sendo esta de natureza leve, a competência para processamento do feito permanece no Juizado Especial Criminal. IV. Dispositivo e tese. 8. Conflito julgado procedente, para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Ilhéus. Tese de julgamento: “1. A mera relação de parentesco entre tio e sobrinho, desacompanhada de coabitação ou relação doméstica, não autoriza o enquadramento do fato no art. 129, § 9º, do Código Penal. 2. Ausente a qualificadora, a competência para o processamento da lesão corporal de natureza leve é do Juizado Especial Criminal.” __________________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, art. 129, § 9º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, CJ 10928938720228130000, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 09.08.2022; TJ-PR, 0005735-57.2024.8.16.0129, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 10.08.2024; TJ-RS, CJ 5047777-17.2022.8.21.7000, Rel. Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 25.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição n.º 8060185-76.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus e, como Suscitado, o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Ilhéus, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme o resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator